Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738688-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: PP DO NASCIMENTO PAPELARIA LTDA REQUERIDO: EDISON TORRES D E S P A C H O Vistos, O patrono do requerente, Dr. GILBERTO AMADO DA SILVA renunciou ao mandato, nos termos do art. 112 do CPC e § 3o, do art. 5o, da Lei 8.906/94, tendo comprovado a respectiva renúncia ao mandante (ID 646367278). O pedido de efeito suspensivo à Apelação foi indeferido (ID 64481351), ao que foi determinado encaminhar cópia da decisão ao Juízo de origem e "Depois da preclusão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição." Ao peticionar nos autos é certo que a parte tomou ciência da r. decisão, o que ocorreu em 01/10/2024, portanto, à nobre Secretaria para que certifique o decurso do prazo e, em seguida, arquive-se, como já determinado no ID 64481351. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator